Tribunal: TJMT
Processo: 0002180-97.2011.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
RUSTISON PEDROSO
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 4447/2016
Data de Julgamento: 29-09-2021

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO- PEDIDO DE DESISTÊNCIA- HOMOLOGAÇÃO – EXTINÇÃO PROCESSO – AUSÊNCIA DE MANIFETAÇÃO DO RÉU – ERROR IN PROCEDENDO - ANULAÇÃO – RECURSO PROVIDO.
A homologação do pedido de desistência da ação formulado pelo autor, após a contestação, não prescinde a manifestação do réu, configurando error in procedendo a prolação de sentença homologatória quando ausente a intimação da parte ex adversa para que se manifeste a respeito, em ofensa ao artigo 267, §4º, do CPC/1973, vigente à época da prolação do ato.
Recurso provido, sentença anulada.

APELANTE(S):
RUSTISON PEDROSO
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto por RUSTISON PEDROSO em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos da Ação Anulatória n. 2180-97.2011.8.11.0041 proposta em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, que extinguiu o processo, sem exame do mérito, com base no art. 267, VIII, do CPC/73, sob o fundamento da desistência.
Nas razões recursais, a fls. 103/107, insurge-se o recorrente contra a sentença que homologou o pedido de desistência ao fundamento da ocorrência de equivoco no peticionamento do pedido.
Esclarece que possui outro processo em trâmite na mesma Comarca, e que diante do equivoco ocorrido requer a anulação da sentença para que seja dado prosseguimento ao feito, porque cumpriu todos os requisitos para se tornar apto ao concurso público, inclusive, já esta exercendo o cargo de agente penitenciário.
Diz que o requerido já havia sido citado da presente ação quando manejado o pedido de desistência, de sorte que o feito não poderia ter sido extinto sem a oitiva da parte contrária.
Em contrarrazões, coligidas a fls. 112/114, o apelado pede pelo desprovimento do apelo.
A d. Procuradoria-geral de Justiça manifestou-se por meio do Dra. Maria Ângela Veras Gadelha, pela ausência de interesse público a justificar a intervenção do Parquet. (fl. 121/122).
Por meio da decisão de fls. 125, foi declinada da competência à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Interposto recurso de agravo interno pelo Estado de Mato Grosso foi este desprovido. Interposto Recurso Especial foi este provido para manter a competência deste Tribunal.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível contra sentença que homologou pedido de desistência.
Insurge-se o autor, ora apelante, contra a sentença homologatória, ao fundamento de que houve um equivoco no pedido de desistência, porque possui outro processo na mesma Comarca e que tramita na 3ª Vara Fazendária e que a homologação do pedido se deu à revelia da manifestação do réu.
De fato uma vez oferecida a contestação, a desistência da ação não prescinde da manifestação do réu.
A propósito:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DA DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO AUTOR APÓS APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES PELA RÉ – NECESSÁRIA A CONCORDÂNCIA DO RÉU- INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 485, §4º, DO CPC – DISCORDÂNCIA FUNDAMENTADA – PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO – AVALIAÇÃO MÉDICA REALIZADA EM SESSÃO DE CONCILIAÇÃO – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE DEMONSTRADA – DESNECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA – PAGAMENTO ADMINISTRATIVO QUE CONTEMPLA O DANO SOFRIDO – COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO - RECURSO PROVIDO.
Nos termos do que preceitua o artigo 485, §4º, do Código de Processo Civil, uma vez oferecida a contestação, o autor não poderá desistir da ação, sem o consentimento do réu.
Se fundamentada a discordância da parte ré, há que ser enfrentado o mérito da demanda, a fim de garantir a efetividade do princípio da primazia da decisão de mérito, insculpido no art. 4º, do CPC.
O montante indenizatório do seguro obrigatório DPVAT será fixado de acordo com a extensão da lesão sofrida pelo segurado. (Súmulas 474 e 544 do STJ).
Mostra-se indevida a complementação da indenização securitária, quando o pagamento administrativo efetuado se deu na proporcionalidade da lesão atestada pela avaliação médica realizada em Sessão de Conciliação.
(N.U 0009585-48.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 29/10/2018)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – GARANTIA FIDUCIÁRIA – PEDIDO DE DESISTÊNCIA – DISCORDÂNCIA DO RÉU – PROSSEGUIMENTO DO FEITO – PLEITEADA A EXTINÇÃO DA LIDE ANTE A PERDA DO OBJETO – QUITAÇÃO DO CONTRATO – SUCUMBÊNCIA PROPORCIONAL ENTRE OS LITIGANTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Após a apresentação da contestação, o pedido de desistência formulado pelo autor só pode ser homologado com a expressa concordância do réu (§ 4º do art. 485 do CPC/2015 ).
Se houve a perda superveniente do objeto da lide em razão de acordo extrajudicial realizado o qual, porém não foi levado ao juízo de origem para a devida homologação, a Ação deve ser extinta sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV do CPC, e a sucumbência rateada em igual proporção entre os litigantes diante da ausência de disposição quanto às despesas (§2º do art. 90 do CPC/2015).(N.U 0003544-90.2012.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 21/09/2018)

Desta feita, é inequívoca a ocorrência de error in procedendo, por descumprir o artigo 267, §4º, do CPC/73, vigente à época.
Ante o exposto DOU PROVIMENTO ao recurso para anular a sentença homologatória.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. YALE SABO MENDES (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 29 de setembro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR YALE SABO MENDES - RELATOR